Tribunal: TJDFT
Processo: 0729915-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, termo de restituição, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo.
4. A autoria foi demonstrada pela apreensão dos bens furtados em poder do recorrente, pouco tempo após o crime, e pelos depoimentos da vítima e do policial militar, colhidos sob contraditório, harmônicos e coerentes com as demais provas.
5. A versão defensiva de que os objetos foram encontrados ao acaso não encontra respaldo no conjunto probatório, pois os bens são de alto valor e foram localizados intactos e pouco tempo após a subtração.
6. Depoimentos de policiais são válidos e possuem presunção de legitimidade quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1237143/AC).
7. A ausência de digitais não afasta a responsabilidade, pois outros elementos confirmam a prática delitiva.
8. A qualificadora do rompimento de obstáculo está comprovada pelo laudo pericial que constatou o vidro do veículo quebrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A apreensão dos bens furtados em poder do agente, pouco tempo após o crime, aliada a depoimentos harmônicos e colhidos sob contraditório, é suficiente para comprovar a autoria do furto qualificado; 2. A qualificadora do rompimento de obstáculo resta comprovada por meio de laudo pericial que atesta o dano ao veículo”.
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, I, do CP; arts. 33, §§2o e 3o, 44 e 77 do CP; art. 386, VII, e art. 312 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0700884-51.2021.8.07.0011; STJ, HC 408.808/PE; AgRg no AREsp 1237143/AC.